Tribunal: TJDFT
Processo: 0702402-10.2020.8.07.0012
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-12

Ementa:
CONSUMIDOR. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS. BOLSA DE ESTUDO – DESCONTO DE 70% – NÃO COMPROVAÇÃO. LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS. INCLUSÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – LEGALIDADE. DANOS MORAIS – INOCORRÊNCIA. RECURSO DA REQUERIDA CONHECIDO E PROVIDO. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Presentes os requisitos, defiro ao autor e recorrente a gratuidade de justiça.
2. Incumbe ao autor a demonstração dos fatos constitutivos do seu direito e ao réu demonstrar fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito pleiteado, na forma do art. 373, I e II, do Código de Processo Civil.
3. In casu, narra o autor que, em janeiro de 2020, celebrou contrato de prestação de serviços educacionais para o curso de Educação Física e que era beneficiário de bolsa estudantil, pela qual auferia o desconto de 70% sobre as mensalidades. Afirma que as parcelas eram cobradas em valor superior ao pactuado e que seu nome foi incluído nos cadastros de inadimplentes. Requer a condenação da instituição ré nas obrigações de: a) manter a bolsa no patamar de 70% até o final do curso; b) emitir boletos de janeiro a junho de 2020 no valor de R$ 246,80, c) excluir seu nome dos cadastros de inadimplentes; d) pagar indenização por danos morais. A sentença julgou parcialmente procedente o pedido para condenar o réu na obrigação de conceder o desconto de 70% durante todo o curso e de emitir boletos para pagamento das mensalidades de janeiro a junho no valor de R$ 246,80, sob pena de multa, o que ensejou a interposição dos presentes recursos.
4. É incontroverso o fato de que, em janeiro de 2020, o autor matriculou-se no curso de Educação Física e que pagava mensalidade reduzida (ID 21231675 - Pág. 3 e 21231498 - Pág. 1). Entretanto, não há nos autos qualquer prova de que o autor era beneficiário do desconto de 70%.
5. Ao contrário do afirmado pelo autor, a propaganda veiculada no site da instituição de ensino indica descontos de ATÉ 70% (ID 21231497 - Pág. 1) e, em consulta ao site indicado na parte direita inferior da referida propaganda (www.estacio.br/regulamentos), verifica-se que os descontos variam de acordo com o curso, modalidade de ensino, campus e forma de ingresso. Tanto é assim que a tela específica do curso de Educação Física apresenta desconto de apenas 20% para o curso presencial (ID 21231496 - Pág. 1).
6. O autor foi beneficiado com “bolsa vestibular 50%”, a qual confere ao aluno desconto de 50% sobre a mensalidade (ID 21231498 - Pág. 1), não existindo nos autos indicativo de que o autor teria conseguido o desconto máximo ofertado por outro programa de admissão. Dessa forma, não há que se falar em manutenção do desconto de 70% até o final do curso, nem em cobrança de mensalidades incompatíveis com o desconto do programa educacional.
7. Verifica-se que o autor está matriculado em seis matérias do curso de Educação Física (ID 21231678 - Pág. 1) e que não há nos autos comprovante de pagamento de qualquer mensalidade cobrada. Dessa forma, ante a reiterada inadimplência, legítima a conduta da instituição ré de enviar o nome do autor para os cadastros de inadimplentes.
8. Dessa forma, a sentença merece ser reparada para que sejam julgados improcedentes os pedidos. Prejudicado o recurso do autor.
9. RECURSO DE SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR ESTACIO DE SA – CONHECIDO E PROVIDO
Para julgar improcedentes os pedidos do autor.
10. RECURSO DE RENAN SANTOS PEREIRA - CONHECIDO E IMPROVIDO.
11. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
12. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente Renan Santos Pereira ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 15% (quinze por cento) sobre valor da do proveito econômico almejado, suspensa sua exigibilidade em decorrência da gratuidade de justiça.